Tribunal: STJ
Processo: 0029094-37.2025.8.17.9000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231813 - PE
(2026/0041870-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: OSNIR CANDIDO URBANO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS AUGUSTO DE MORAIS CALADO - PE015096
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
DO
HABEAS CORPUS ART. 619
CPP. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de
declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:37:23
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2fe3f2ea-37e9-4f49-92f1-4a6a57ff4bab

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 231813 - PE
(2026/0041870-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: OSNIR CANDIDO URBANO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS AUGUSTO DE MORAIS CALADO - PE015096
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM
.
DO
HABEAS CORPUS ART. 619
CPP. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A mera irresignação com o resultado do julgamento, visando, assim, à
reversão do que já foi regularmente decidido, não tem o condão de
viabilizar a oposição dos aclaratórios. O cabimento dos embargos de
declaração está vinculado à demonstração de que a decisão embargada
apresenta um dos vícios previstos no
do Código de Processo Penal
art. 619
– ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão –, o que não se
verifica no caso dos autos.
2. Embargos de declaração rejeitados

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por OSNIR CANDIDO
URBANO, nos quais aponta a existência de omissão no acórdão de e-STJ fls. 241/245,
que negou provimento ao recurso interposto, nos termos da ementa a seguir transcrita:
PAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO CONTRAA
DECISÃO OBJETO DO
IMPETRADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
WRIT
INSTÂNCIA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DO
DUPLO
GRAU
DEJURISDIÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA55905285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 5c6e337a-6f54-49c8-b6fe-ba6bbf01a4df

1. O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da questão suscitada
no presente recurso ordinário em
, diante da falta
habeas corpus
de manifestação do Tribunal de origem sobre o tema.
2. Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício,
sobrepujando a competência da Corte estadual, a ensejar supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal substancial.
3 . Agravo regimental desprovido.

Nos presentes embargos de declaração, sustenta o embargante a existência
de omissa em relação ao pedido subsidiário expresso formulado pela defesa: a
concessão da ordem de ofício.
Afirma que "o Colegiado fechou os olhos para uma teratologia
documentalmente provada: a renovação do Paciente no Sistema Penitenciário Federal
(SPF) amparou-se em "periculosidade fóssil" (fatos de 2023), ignorando solenemente
uma Certidão Oficial de 2025 que atesta zero faltas disciplinares e excelente conduta
" (e-STJ fl. 242).
carcerária em 15 meses de custódia federal
Aduz, ainda, que "o STJ omitiu-se sobre o fato de que a decisão de piso
desnatura o instituto do SPF, transformando-o em antecipação de pena baseada em
(e-STJ fl.
presunções (fatos pretéritos de 2023) contra fatos novos positivos de 2025"
243).
Diante disso, requer (e-STJ fl. 244):
a) O CONHECIMENTO e PROVIMENTO dos presentes Embargos de
Declaração para sanar as omissões apontadas, realizando o enfrentamento
expresso do pedido de atuação de ofício à luz do
§ 2o, do CPP e da
Art. 654,
Súmula 662 do STJ;
b) A atribuição de EFEITOS INFRINGENTES (Efeito Modificativo) ao
julgado, para que, suprida a omissão quanto à ilegalidade manifesta, esta
Sexta Turma supere o óbice formal da supressão de instância e
**CONCEDA A ORDEM DE OFÍCIO**, determinando o imediato retorno de
OSNIR CANDIDO URBANO ao sistema penitenciário do Estado de
Pernambuco, cessando o isolamento federal desprovido de justa causa
atual;
c) Subsidiariamente, caso o Colegiado insista na manutenção da coação,
requer-se o prequestionamento expresso do
§ 2o, do CPP e da
Art. 654,
Súmula 662 do STJ, viabilizando a abertura das vias extraordinárias ao
Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55905285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 5c6e337a-6f54-49c8-b6fe-ba6bbf01a4df

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos expendidos, é certo que a Sexta Turma do
Superior Tribunal de Justiça analisou, no acórdão embargado e nos limites necessários
e possíveis à solução da lide, as questões submetidas ao crivo desta Corte. O texto do
voto é suficiente à sua compreensão e inexiste omissão, contradição ou obscuridade a
ser colmatada.
O julgado decidiu a controvérsia de maneira fundamentada, porém contrária
aos interesses do embargante. Confira-se:
O Superior Tribunal de Justiça não pode conhecer da questão suscitada no
presente recurso ordinário em
, diante da falta de
habeas corpus
manifestação do Tribunal de origem sobre o tema.
Nessa alheta, fica impossibilitado o pronunciamento deste Sodalício,
sobrepujando a competência da Corte estadual, a ensejar supressão de
instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido
processo legal substancial.
Adequado à espécie, nessa perspectiva, o ensinamento de Renato
Brasileiro, que, ao apreciar a matéria, destacou a inviabilidade do "pedido de
julgamento de
ou seja, do julgamento do remédio heroico
habeas corpus
per
pelas instâncias superiores sem prévia provocação das instâncias
saltum,
inferiores acerca do constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, sob
pena de verdadeira supressão de instância e consequente violação do
princípio do duplo grau de jurisdição" (LIMA, Renato Brasileiro. Manual de
processo penal: volume único. 4. ed. rev. ampl. e atual. Salvador:
JusPodivm, 2016, p. 2.470).
[...]
Isso não obstante, o Tribunal de Justiça local indicou que a defesa já
interpôs recurso de agravo em execução.
Ademais, a Terceira Seção desta Corte estabeleceu diretrizes em relação às
hipóteses de impossibilidade de impetração do concomitantemente ou
habeas corpus em substituição ao recurso próprio, situação essa que se
amolda ao caso vertente, porquanto o recurso de agravo em execução já foi
interposto. Eis o teor da ementa do indigitado precedente, mutatis mutandis:
[...]
Portanto, não há ilegalidade ou teratologia a ser reconhecida no acórdão em
que o Tribunal de origem não conheceu do , em virtude da pendência de
habeas corpus julgamento de agravo em execução sobre a matéria
controvertida, não se vislumbrando excepcionalidade no caso concreto que
autorize a concessão da ordem de ofício, antes do pronunciamento da Corte
estadual a respeito do tema no julgamento do recurso defensivo.

Documento eletrônico VDA55905285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 5c6e337a-6f54-49c8-b6fe-ba6bbf01a4df

No caso, o que realmente pretende o embargante com a oposição dos
aclaratórios é o novo julgamento da causa, porquanto insatisfeito com o resultado aqui
obtido, providência inadequada na via eleita, mormente quando não se verificam as
apontadas ilegalidades no acórdão embargado.
Assim, considerando que os embargos de declaração não podem ser
utilizados como instrumento para novo exame da própria questão de fundo, de ordem a
viabilizar, em via processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente
proferido, evidencia-se a impossibilidade de acolhimento dos presentes aclaratórios,
pois não demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambiguidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou. [...]
5. As Cortes Superiores já pacificaram que os efeitos infringentes nos
embargos de declaração dependem da premissa de que haja algum dos
vícios a serem sanados (omissão, contradição ou obscuridade) e, por
decorrência, a conclusão deve se dar no sentido oposto ao que inicialmente
proferido. Precedentes.
6. Não há vício de embargabilidade quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando presente, ao
menos, uma das hipóteses previstas no
do Código de Processo
art. 619
Penal.
Documento eletrônico VDA55905285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 5c6e337a-6f54-49c8-b6fe-ba6bbf01a4df

2. Na espécie, a controvérsia foi solucionada integralmente, com
fundamentação clara, adequada e suficiente, razão pela qual não há ofensa
ao citado dispositivo. A insatisfação com o resultado trazido na decisão
judicial não significa deficiência ou ausência de prestação jurisdicional.
3. Apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é
interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da
decisão impugnada e outro parâmetro externo. Precedentes.
4. É descabido postular a concessão da ordem de habeas corpus de ofício,
como forma de tentar burlar a inadmissão do recurso especial. Precedente.
5.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
AREsp n. 794.247/SP,
TURMA, julgado em
DJe
)
3/3/2016,
14/3/2016.

Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55905285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/04/2026 19:36:56
Código de Controle do Documento: 5c6e337a-6f54-49c8-b6fe-ba6bbf01a4df

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2026/0041870-4
RHC 231.813 / PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00006197220038174011 00290943720258179000 10065015620258174001
10215118520234014100 290943720258179000 6197220038174011
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: OSNIR CANDIDO URBANO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS AUGUSTO DE MORAIS CALADO - PE015096
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Transferência de Preso
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: OSNIR CANDIDO URBANO (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCOS AUGUSTO DE MORAIS CALADO - PE015096
YDIGORAS RIBEIRO DE ALBUQUERQUE JUNIOR - PE027482
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542641155980704485830@
2026/0041870-4 - RHC 231813 Petição : 2026/0031104-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55883269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:33:32
Código de Controle do Documento: 450341C8-658D-4CF6-8219-32BF3DDCF96D